Tribunal: TJBA
Processo: 8047261-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047261-40.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOACY DA SILVA NEVES Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEMANDA COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO SOB O RITO DE AÇÃO ORDINÁRIA. FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 82 E 499 DO STF. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Consoante relatado, trata-se de Apelação interposta por JOACY DA SILVA NEVES, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença tombada sob nº 8047261-40.2019.8.05.0001, movida em desfavor do ESTADO DA BAHIA, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do artigo do art. 487, II, do CPC. 2. De início, impende salientar que, não obstante o Juízo sentenciante tenha pronunciado a prescrição da pretensão do Exequente, o que se observa da leitura dos autos é que o Apelante se trata de parte ilegítima para requerer a execução do julgado proferido na ação coletiva nº 0077343-89.2002.8.05.0001. Registre-se, por oportuno, que, a legitimidade da parte é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser examinada em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, pois insuscetível de preclusão. 2. Feitas essas considerações, tem-se que o Apelante pretende promover a execução individual do título executivo judicial oriundo da ação coletiva movida pela Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia- ASFEB, tombada sob nº 0077343-89.2002.8.05.0001, objetivando a implantação do reajuste de 11,98% nos seus vencimentos, a partir de julho/1997, bem como o pagamento das diferenças retroativas, em razão de perdas inflacionárias da URV. 3. A atuação das associações na defesa dos seus membros em juízo, nas ações que tramitam pelo rito ordinário, é exercida por representação processual e não por substituição, dependendo de autorização expressa do associado, na forma do artigo 5º, XXI, da Constituição Federal. 4. Quanto a legitimidade das associações civis na representação de seus associados, o STF no julgamento do RE 573.232, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (tema 82): “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. “ 5. Outrossim, ao julgar o RE n. 612.043, representativo do tema 499 da Corte, o STF firmou tese no sentido de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados. 6. Neste diapasão, considerando que o título ao qual o Apelante pretende executar decorre de Ação Ordinária, não merece prosperar o argumento de que os efeitos da decisão coletiva é extensível a toda a categoria, independentemente de filiação, posto que a ASFEB atuou na ação originária por representação processual, de modo que o alcance do título judicial está restrito aos seus associados, na esteira do entendimento consolidado pelo STF nos temas 82 e 499. 7. Assim, carecendo o Apelante de legitimidade para propor a execução individual, tendo em vista que não comprovaram a condição de filiados junto a ASFEB ao tempo da propositura da ação, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada pelo Estado da Bahia para reconhecer a ilegitimidade ativa do Exequente. 8. Por fim, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento), os honorários de sucumbência fixados na origem, cuja exigibilidade, porém, deve permanecer suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida aos Recorrentes, nos moldes do artigo 98, § 3º do CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8047261-40.2019.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, em que é Apelante JOACY DA SILVA NEVES e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam e julgar prejudicado o recurso de apelação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (MR16)